Tribunal: STF
Processo: HC 242476
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE  APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ARTIGO 168 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. ALEGADA NULIDADE DO JULGAMENTO REALIZADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça nos autos do agravo em recurso especial nº 2.458.237.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 168, caput, do Código Penal.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA DA PENA – PRIMEIRA ETAPA – QUANTUM EXCESSIVO – RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA – CONDIÇÃO INADEQUADA DO REGIME ABERTO – CORREÇÃO IMPERIOSA – SENTENÇA ALTERADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Inviável absolver o agente que, comprovadamente, apropriou-se indevidamente de coisa alheia móvel, da qual tinha a detenção. Para estabelecer a medida de recrudescimento na fase inicial, divide-se o intervalo entre as punições mínima e máxima abstratamente cominadas ao ilícito, pelo número de circunstâncias judiciais avaliadas. O quociente da operação corresponde ao quantum de elevação para cada aspecto negativado. Consoante dispõe a Súmula 493 do Superior Tribunal de Justiça ‘É inadmissível a fixação de pena substitutiva (art. 44 do CP) como condição especial ao regime aberto’. Apelação conhecida e não provida, com providências de ofício.”



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. O agravo em recurso especial não foi conhecido por decisão monocrática. O agravo regimental foi intempestivo. 



    No presente habeas corpus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade de julgamento no Superior Tribunal de Justiça.



    Argumenta “que o recurso de agravo regimental já havia sido recebido pelo E. STJ, sendo que a petição protocolocada em 04.11.2023, foi apenas uma complementação do já determinado no evento de fl. 305. Ou seja, já havia sido recebido o recurso como agravo regimental e as razões complementares de evento de fl. 310 era apenas uma complementação do recurso”. Entende caracterizado “constrangimento ilegal pelo não julgamento do agravo regimental já recebido, sendo necessário a anulação do trânsito em julgado com o julgamento do recurso, sendo que já constava no processo que houve substabelecimento nos autos”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “À vista do exposto, requer-se a V. Exa. que seja concedida a Paciente a ordem, para: 



    Preliminarmente, seja concedida a liminar, com o reconhecimento da ilegalidade, com a anulação do transito em julgado. 



    Seja reconhecida a ilegalidade do processo, com a concessão da ordem em definitivo.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei)



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102 da CRFB – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.517-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO INDIVIDUAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado da Corte Superior, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.160 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 1º/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. 



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “Trata-se de agravo regimental interposto por L R G contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. 



    Conforme certidão de fl.316, ‘o prazo para interposição de agravo regimental em relação à decisão de folha 289 teve início em 23/10/2023 e término em 27/10/2023, e a petição n. 1092145/2023 (AgRg) foi protocolizada em 04/11/2023’. 



    Diante do exposto, não conheço do recurso intempestivo, nos termos do art. 34, inciso XVIII, alínea a, do RISTJ. [...]”



     



    Transcrevo, ainda, a fundamentação da decisão agravada, verbis:



    “Mediante análise do recurso de L R G, a parte recorrente não procedeu à juntada da procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do agravo e do recurso especial, Dr. Carlo Daniel Basto. 



    Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação processual do recurso. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não o fez, limitando-se a argumentar que ‘não obstante a r. certidão, conforme documento em anexo, tem-se que a advogada Lisiane realizou o substabelecimento na pag. 202’ (fl. 284). 



    Ocorre que a parte recorrente, embora mencione ‘documento em anexo’, não juntou qualquer outro documento, tampouco há na citada página o instrumento de substabelecimento noticiado. 



    Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ. [...]”



    In casu, observo que o exame da pretensão defensiva tem por objeto e pressuposto lógico a análise em torno do espectro de cognoscibilidade de recurso da competência de outro tribunal.



    Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA ESTRETIA VIA DO WRIT. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. O “[...] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). 3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 238.254-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 15/4/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. WRIT INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. A Constituição atribui ao Superior Tribunal de Justiça a competência final para empreender juízo de admissibilidade de recurso especial e seus respectivos incidentes. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 236.083-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/4/2024)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente